Tribunal: TJDFT
Processo: 0728683-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO DA DEFESA. COMUTAÇÃO DE PENA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. FATO ANTERIOR À LEI No 13.964/2019. CRIME COMUM. AFASTADA A HEDIONDEZ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes opostos em face de acórdão da Segunda Turma Criminal do TJDFT, que negou provimento ao agravo em execução, por maioria, ao fundamento de que o caráter hediondo do crime deve ser aferido ao tempo da edição do decreto presidencial que concede o benefício de indulto e comutação de pena. Embargante alega que o voto minoritário, que afastou o caráter hediondo do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo cometido antes da Lei no 13.964/2019, encontra respaldo na jurisprudência do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar o momento de aferição da natureza hedionda do crime para fins de concessão dos benefícios do indulto e comutação de penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo, cometido em data anterior à vigência da Lei no 13.964/2019, não deve ser classificado como crime hediondo. Em linha com o STJ e com o TJDFT, o crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo, cometido em data anterior à vigência da Lei no 13.964/2019, não possui a classificação de crime hediondo, uma vez que a legislação posterior, mais gravosa, não retroage para prejudicar o condenado.
4. O pedido formulado pelo embargante deve ser apreciado, quanto ao crime do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (comum), de acordo com a regra do artigo 3o, do Decreto no 11.846/2023, não se exigindo o cumprimento da fração de 2/3 da pena para concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e providos.